Tribunal: TJSP
Processo: 2197469-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária na fase de cumprimento de sentença - Interposição contra sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC – Hipótese de sentença e não de decisão interlocutória – Cabimento de apelação e não de agravo de instrumento - Erro grosseiro, a afastar o princípio da fungibilidade recursal - Precedentes - Não conhecimento do recurso.